Tribunal: TJDFT
Processo: 0742579-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em que alega haver omissão no acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. A pretensão deduzida pela parte embargante não foi objeto do pedido formulado na petição inicial, razão por que a ausência de manifestação no acórdão não configura vício de omissão. A questão deverá ser objeto de ação própria, pois o seu enfrentamento nesta esfera recursal violaria o contraditório e a ampla defesa.
5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
6. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.